Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-57.2025.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001167-57.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANDREY NOGUEIRA ALVES - CPF: 047.166.211-97 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CLEDSON RODRIGO MARQUES DA SILVA - CPF: 079.843.302-71 (APELANTE), GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 050.127.651-33 (APELANTE), MANOEL SANTANA DA SILVA - CPF: 012.497.481-35 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MAYLA CRISTINE SANTANA COSTA - CPF: 062.207.391-59 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO RIBEIRO FILHO - CPF: 157.683.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE ARAUJO BARROS - CPF: 904.786.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON JANUARIO - CPF: 058.145.479-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FRANCA DE ASSIS - CPF: 031.162.571-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL HARMÔNICA E CORROBORADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por cinco réus condenados pelo crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, c/c §4º, da Lei 11.343/2006], sendo dois deles também condenados por crimes acessórios [resistência e porte ilegal de arma de fogo]. Pretensão recursal voltada à absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, à desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas [art. 28 da Lei 11.343/2006].

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para manter a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas;

(
ii
) e, em caso negativo, se é possível a desclassificação da conduta para uso pessoal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva foi cabalmente demonstrada por laudo pericial que atestou a apreensão de 2,273kg de entorpecentes [cocaína e maconha], fracionados em porções, com petrechos típicos do comércio ilícito [balança, faca, plástico filme] e mantimentos preparados para distribuição entre as bocas de fumo relacionadas aos apelantes.

4. A autoria foi confirmada por depoimentos harmônicos de policiais militares, colhidos sob contraditório, descrevendo com riqueza de detalhes a logística criminosa e atuação individual de cada réu.

5. O depoimento dos agentes públicos está em consonância com os demais elementos dos autos, formando prova convergente. A retratação dos acusados ou alegações de consumo pessoal não foram suficientes para afastar a robustez do conjunto probatório.

6. A dinâmica dos fatos [tentativa de fuga, divisão de tarefas, transporte e armazenamento das drogas] revela traficância, incompatível com o consumo pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outras provas nos autos, é meio idôneo para sustentar condenação criminal.”

“2. A expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas, associadas à logística estruturada da mercancia, impedem a desclassificação para uso pessoal.”

_________________________
___

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; L. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput e § 4º; CP, art. 329; L. 10.826/2003, art. 14; CPP,
arts
. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC nº 976.202/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.08.2025, DJEN 25.08.2025; TJMT,
ApCrim
nº 1013644-49.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Câmaras Isoladas Criminais, j. 17.05.2025, DJE 17.05.2025;

TJMT,
ApCrim
nº 1003964-74.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 19.11.2025, DJE 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de

apelação criminal
interpostos pelos réus
Andrey Nogueira Alves
,
Cledson
Rodrigo Marques da Silva
,
Gabriel Ribeiro de Souza
,
Manoel Santana da Silva
e
Mayla
Cristine Santana Costa
, por intermédio dos seus causídicos constituídos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando todos apelantes pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[tráfico de drogas], absolvendo-os, todavia, da imputação prevista no art. 35 do CP [Associação para o tráfico], além de condenar
Andrey Nogueira Alves
pela prática do crime previsto no art. 329, caput, do CP [Resistência], e
Cledson
Rodrigo Marques da Silva
pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

As condenações assim foram apenadas:

I.
Manoel Santana da Silva
,
Mayla

Cirstine
Santana Costa e Gabriel Ribeira de Souza
condenados como incursos no delito art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06, com redutor do §4º do mesmo dispositivo [tráfico privilegiado] à
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto,
tendo a pena sido substituídas por duas restritivas de direitos.

II. Andrey Nogueira Alves,
condenado como incurso no delito do

art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06, com redutor do §4º do mesmo dispositivo [tráfico privilegiado] e art. 329, caput, do CP [resistência] em concurso material [art. 69 do CP], à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,

02 (dois) meses de detenção, com pagamento de

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
tendo as penas sido substituídas por duas restritivas de direitos.

III.
Cledson
Rodrigo Marques da Silva,
condenado como incurso nos delitos do

art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/06, com redutor do §4º do mesmo dispositivo [tráfico privilegiado] e art. 14, da Lei Federal nº 10.826/2003 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] em concurso material [art. 69 do CP],

à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão

com pagamento de

176 (cento e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto,
tendo as penas sido substituídas por duas restritivas de direitos.

Irresignados, todos os cinco réus recorreram.

Os apelantes
Andrey Nogueira Alves
,
Gabriel Ribeiro de Souza e
Mayla
Cristine Santana Costa e
Cledson
Rodrigo Marques da Silva
apresentaram razões recursais análogas [ids 319869483; 319869484; 319869485 e

319869506, respectivamente], tão somente com relação ao delito do art. 33, caput, da Lei 11.434/06.

Sustentam esses apelantes que as provas colhidas não são robustas para o édito condenatório do delito de tráfico, dado que embasadas unicamente em depoimentos policiais, bem como que não houve investigação policial prévia que comprovasse a traficância ou lucro com manuseio de drogas.

Asserem que a quantidade da droga apreendida é ínfima, que não foram apreendidos apetrechos confirmando o crime de tráfico de drogas, requerendo a absolvição destes, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

De forma alternativa, requerem a desclassificação da conduta para o disposto no artigo 28 do da Lei nº 11.343/2006 [droga para consumo pessoal].

Manoel Santana da Silva
apresentou razões recursais [id. 319869507] arguindo, também, insuficiência probatória, ausência de investigação preliminar comprovando traficância, sustentando que confessou em juízo que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal, bem como que não há elementos substanciais para condenação.

Requer absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, CPP ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito de uso de drogas conforme art. 28 da Lei de Drogas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 319869510], pugnando pelo desprovimento dos recursos, ao argumento de que os depoimentos policiais foram harmônicos, coerentes e ratificados em juízo, bem como que o conjunto probatório é robusto incluindo a apreensão de cocaína na mochila de
Mayla
, declarações sobre atuação para Comando Vermelho, flagrante de
Manoel
com balança e apetrechos realizando preparo do entorpecente, informações sobre distribuição de sacolões por
Mayla
para lojinhas, tentativa de fuga de
Cledson

com porte de arma, apreensão de maconha com
Gabriel
, caderno de anotações e cestas básicas para distribuição na residência de
Mayla
e
Andrey
, com laudo pericial confirmando
2,273 quilogramas de entorpecentes
, que o contexto é inequívoco de tráfico com divisão de tarefas entre os agentes.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna [id. 330754853],
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos
, adotando
per
relationem
as contrarrazões do Ministério Público de origem.

A distribuição foi realizada na modalidade por prevenção ao Gabinete 1 da colenda Quarta Câmara Criminal, conforme certidão de id. 320579380.

A certidão de id. 320579385 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado o único escopo dos recursos de apelação é verificar se há suficiência probatória para a condenação dos apelantes pela prática do delito art. 33, caput, da Lei 11.434/06 [Tráfico de Drogas], ou se prospera a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória com base no
princípio in dubio pro reo
. Ademais, há que se verificar se é cabível a desclassificação da conduta de tráfico para uso de drogas previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

Ressalto, deste modo, que não houve insurgência recursal quanto às condenações pelos delitos de resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Pois bem.

Colho do essencial da denúncia [id. 319869356] quanto ao delito de tráfico de drogas:

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 07 de março de 2025, nesta comarca de Barra do Bugres, Manoel Santana da Silva,
Mayla
Cristine Santana Costa, Gabriel Ribeiro de Souza, Andrey Nogueira Alves e
Cledson
Rodrigo Marques da Silva, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinham em depósito, transportavam, ministravam, guardavam, substâncias entorpecentes consistentes 21 (vinte e uma) porções de cocaína (totalizando 0,443kg), e 7 (sete) porções de maconha (totalizando 1,830kg), sem autorização e em desacordo com determinação legal (Conforme Laudo Pericial ID. 190641130).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, Manoel Santana da Silva,
Mayla
Cristine Santana Costa, Gabriel Ribeiro de Souza, Andrey Nogueira Alves e
Cledson
Rodrigo Marques da Silva associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

[...]

No dia 07 de março de 2025, na rodovia MT-343, sentido ao município de Porto Estrela, nesta comarca de Barra do Bugres, Andrey Nogueira Alves opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Na noite do dia 07 de março de 2025, por volta das 17h20, durante patrulhamento ostensivo preventivo na rodovia MT-343, sentido ao município de Porto Estrela, policiais militares se depararam com uma motocicleta Honda Titan de cor cinza, placas NJO0J57, sendo conduzida por Andrey Nogueira Alves e na garupa
Mayla
Cristine Santana Costa. Ao avistar a viatura, Andrey reduziu a velocidade, retornou sentido a Porto Estrela e empreendeu fuga.

Diante da fundada suspeita, os policiais iniciaram o acompanhamento da motocicleta. Andrey entrou em uma estrada em meio a uma plantação de cana, mas a polícia conseguiu abordá-los.

Durante a abordagem, Andrey entrou em luta corporal com o Sargento Roney, sendo necessária a utilização de força moderada para derrubá-lo.

Ao realizar buscas pessoais, constatou-se que na mochila de
Mayla
havia dois invólucros de cocaína.

Prosseguindo com as diligências, ante as informações levantadas, os policiais deslocaram-se até Porto Estrela, onde localizaram Manoel em sua residência.

Manoel mantinha meio tablete de maconha, uma balança de precisão e realizava a pesagem e embalo do entorpecente com uma faca e um rolo de plástico filme.

Diante da informação de que
Mayla
realizava compras de alimentos e materiais de limpeza e preparava “sacolões” para distribuir em pontos de venda de drogas, os policiais deslocaram-se até a residência dela.

No local, visualizaram
Cledson
conduzindo uma motocicleta Honda Titan de cor azul, placa NUE-3627. Ao avistar a viatura, ele aumentou a velocidade em direção à residência, mas foi abordado no portão de sua casa.

Durante busca pessoal, foi encontrado na cintura de
Cledson
um revólver calibre .38 com quatro munições intactas.

Gabriel foi abordado dentro da residência e, junto aos seus pertences, foi encontrado um tablete de maconha.

Na residência também foram encontrados mantimentos que haviam sido entregues por
Mayla
.

Na residência de
Mayla
e Andrey, foram encontrados uma caderneta com anotações da traficância, duas cestas básicas e duas cestas com materiais de limpeza prontas para distribuição.

Averiguando os autos, constato que a materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante [id. 319868885], pelo Boletim de Ocorrência [id. 319868882 e 319868883], pelo Termo de Exibição e Apreensão [id. 319868885, pp. 17/18] e, principalmente pelo Laudo Pericial [id. 319868894] que atestou inequivocamente a natureza e quantidade das substâncias apreendidas, consistentes em
21 porções de cocaína totalizando 443 gramas e 07 porções de maconha totalizando 1.830 gramas
, perfazendo o montante total de
2,273 quilogramas de entorpecentes
.

E, em que pese a negativa de autoria pelos apelantes, constato que esta restou igualmente demonstrada de forma robusta e inequívoca pelos depoimentos dos policiais militares Rodrigo França de Assis e Roney Gonçalves Ferreira, prestados sob o crivo do contraditório em audiência de instrução e julgamento, nos quais confirmaram, com riqueza de detalhes, todas as demais provas dos autos que culminaram na prisão de todos os apelantes.

O PM Rodrigo França de Assis, que atuou na prisão dos apelantes, assim narrou em sede policial:

QUE DURANTE O PATRULHAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO NA MT 343 SENTIDO AO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA, SUA GUARNIÇÃO POLICIAL SE DEPAROU COM UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE COR CINZA PLACA NJO 0J57 SENDO CONDUZIDA PELO SUSPEITO
ANDREY NOGUEIRA ALVES
E NA GARUPA A SUSPEITA
MAYLA CRISTINE SANTANA COSTA
TRAFEGANDO SENTIDO PORTO ESTRELA PARA BARRA DO BUGRES; QUE AO AVISTAREM A VIATURA REDUZIRAM A VELOCIDADE E RETORNARAM SENTIDO A PORTO ESTRELA EMPREENDENDO FUGA; QUE DIANTE DAS FUNDADAS SUSPEITAS, OS POLICIAIS ACOMPANHARAM A MOTOCICLETA, OS SUSPEITOS NA INTENÇÃO DE DESPISTAR A GUARNIÇÃO ENTRARAM EM UMA ESTRADA EM MEIO A UMA PLANTAÇÃO DE CANA E FORAM ABORDADOS POR ESTA GUARNIÇÃO; QUE O SUSPEITO ANDREY AINDA NA INTENÇÃO DE EMPREENDER FUGA A PÉ ENTROU EM LUTA CORPORAL COM O SGT RONEY, SENDO NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DO USO DA FORÇA MODERADA COM TÉCNICAS DE MOBILIZAÇÃO PARA DERRUBAR O SUSPEITO AO SOLO E REALIZAR O ALGEMAMENTO DO MESMO, CAUSANDO LHE UMA ESCORIAÇÃO NO LADO ESQUERDO DA TESTA;
QUE AO REALIZAR AS BUSCAS PESSOAIS FOI ENCONTRADO EM UMA MOCHILA PRETA COM DETALHES AMARELO QUE ESTAVA COM A SUSPEITA MAYLA DOIS INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA
; QUE APÓS CITAR A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PERMANECERAM EM SILÊNCIO OS SUSPEITOS FORAM INDAGADOS REFERENTE A FINALIDADE DO TRANSPORTE DO ENTORPECENTE E RELATARAM QUE ESTARIAM A SERVIÇO DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO PARA
REALIZAREM A ENTREGA DE ENTORPECENTES QUE ESTARIAM RESIDINDO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES, POREM O SUSPEITO ANDREY LEVA O ENTORPECENTE DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA PARA SER DISTRIBUIDO NA REGIAO
; QUE NESTA DATA TERIAM SE DESLOCADO ATÉ PORTO ESTRELA PARA REALIZAR ENTREGA DE MEIO QUILO DE MACONHA; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS E DA CONDIÇÃO DE FLAGRANTE CONTINUADO OS POLICIAIS SE DESLOCARAM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA, SENDO LOCALIZADO O SUSPEITO
MANOEL SANTANA DA SILVA
EM SUA RESIDÊNCIA COM MEIO TABLETE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E REALIZANDO RECORTES DE PEDAÇOS DO ENTORPECENTE COM UMA FACA, FAZENDO A PESAGEM E EMBALO DO ENTORPECENTE UTILIZANDO UM ROLO DE PLÁSTICO FILME,
FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO; QUE ENTÃO OS POLICIAIS SE DESLOCARAM PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, EM CONTINUIDADE COM A ENTREVISTA REALIZADA COM A SUSPEITA MAYLA REFERENTE SUAS ATRIBUIÇÕES NA FACÇÃO, A MESMA RELATOU AINDA QUE ALÉM DE REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO DO ENTORPECENTE ERA RESPONSÁVEL POR FAZER COMPRAS DE MANTIMENTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM SUPERMERCADOS E PREPARAR SACOLÕES PARA DISTRIBUIR NAS LOJINHAS (CONDINOME UTILIZADO PARA SE REFERIR A BOCAS DE FUMOS), QUE NÃO SE RECORDAVA DOS ENDEREÇOS QUE HAVIA DISTRIBUÍDO TAIS SACOLÕES POIS TERIA VINDO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE E ESTARIA A APENAS DOIS MESES EM BARRA DO BUGRES E AINDA NÃO CONHECIA OS ENDEREÇOS DA CIDADE, POREM SE RECORDAVA ONDE ESTAVA LOCALIZADA A ULTIMA RESIDÊNCIA ONDE TERIA DISTRIBUÍDO ENTORPECENTES PARA REVENDA E ENTREGUE UM SACOLÃO DE MANTIMENTOS; COM AS INFORMAÇÕES COLHIDAS OS POLICIAIS SE DESLOCARAM ATE A RESIDÊNCIA INDICADA PELA SUSPEITA MAYLA E NA RUA DA RESIDÊNCIA FOI AVISTADO O SUSPEITO
CLEDSON RODRIGO MARQUES DA SILVA
CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA TITAN DE COR AZUL PLACA: NUE-3627 , O MESMO AO AVISTAR A VIATURA AUMENTOU A VELOCIDADE DA MOTOCICLETA SENTIDO A RESIDÊNCIA SUSPEITA SENDO ABORDADO NO PORTÃO DE SUA CASA; QUE DURANTE A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SUA CINTURA UM REVOLVER CALIBRE 38 COM QUATRO MUNIÇÕES INTACTAS O SEGUNDO SUSPEITO (
GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA
)
FOI ABORDADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E JUNTO AOS SEUS PERTENCES FOI ENCONTRADO UM PEDAÇO DE TABLETE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE FOI APREENDIDO AINDA UM SACOLÃO DE MANTIMENTOS ALIMENTÍCIOS QUE HAVIA SIDO ENTREGUE PELA SUSPEITA MAYLA
, EM CONTINUIDADE AS DILIGÊNCIAS OS POLICIAIS DESLOCARAM-SE ATÉ A RESIDÊNCIA DA SUSPEITA MAYLA QUE RESIDIA JUNTAMENTE COM O SUSPEITO ANDREY, SENDO
ENCONTRADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA UMA CADERNETA COM ANOTAÇÕES DA TRAFICÂNCIA, DUAS CESTAS BÁSICAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DUAS CESTAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO
;
[id. 319868885, pp.23/24]

Em Juízo, PM Rodrigo França de Assis ratificou sua assertiva extrajudicial, consignando o seguinte:

“[...] A princípio, estávamos em patrulhamento na MT que dá acesso ao município de Porto Estrela. Nessa situação, avistamos um casal de motocicleta com uma Honda Titan, e esse casal, quando avistou a viatura, fez um retorno com essa motocicleta e tentou empreender fuga. Prontamente, conseguimos fazer a abordagem desse casal. Eles entraram numa região de cana-de-açúcar que fica ao lado desta MT.
O suspeito masculino que estava conduzindo a motocicleta resistiu na hora da abordagem. Conseguimos fazer a detenção
do mesmo
, e uma mochila que a suspeita carregava consigo, na hora da abordagem, continha entorpecente
- era pasta-base de cocaína. Indagamos eles a respeito do entorpecente,
e o suspeito masculino disse que trabalhava para uma facção criminosa e que tinha o trabalho de trazer essa droga de Tangará da Serra para ser distribuída na região. Indagada também, a suspeita disse que tinha algumas funções dentro dessa organização criminosa, que tinha vindo da cidade de Várzea Grande e que uma das funções dela era fazer o recolhimento, comprar mantimentos, fazer 'sacolões' para as 'bocas de fumo'
. Em indagação sobre o que estariam fazendo naquela região, eles falaram que tinham entregado uma droga para uma pessoa na cidade de Porto Estrela.
Em ato contínuo, deslocamo-nos até Porto Estrela e conseguimos fazer a detenção de um suspeito lá.
No momento em que
adentramos o local que eles citaram, visualizamos o suspeito da cidade de Porto Estrela jogado ao chão, fazendo o recorte do material ilícito da droga, já para fazer a embalagem. Foi preso em flagrante nessa situação.
Indagada também a suspeita sobre os 'sacolões' que ela teria
entregue
, ela informou que entregou numa residência localizada no bairro Jardim Florescer. Fizemos um deslocamento posteriormente para essa casa, depois de todas as situações da prisão dos dois, da prisão do suspeito da cidade de Porto Estrela. Em ato contínuo à operação, fizemos um deslocamento também nessa casa situada no bairro Jardim Florescer.
No momento em que
chegamos na rua dessa residência, avistamos um dos suspeitos que estava nessa casa - foram presos dois suspeitos nessa casa - vindo com uma motocicleta. Na hora que ele avistou a guarnição, acelerou rapidamente. Conseguimos fazer a abordagem dele, e com ele foi encontrado um revólver calibre 38. Em ato contínuo, fizemos adentramento da residência e encontramos mais outro suspeito lá dentro. Com esse outro suspeito, encontramos mais entorpecente lá dentro
”
[relatório de mídias de id. 319869451, pp.2]

Veja que o depoente afirmou, de forma categórica que o apelante
Andrey c
onduzia motocicleta com
Mayla
, sendo que este declarou trabalhar para facção criminosa trazendo drogas de Tangará da Serra para distribuição na região.

Ademais, na mochila da apelante
Mayla
continha pasta base de cocaína, de modo que esta, quando indagada pelo policial, declarou ter funções na organização criminosa de
distribuir drogas e fazer recolhimento para comprar mantimentos preparando sacolões para bocas de fumo [lojinhas]
. Indicou local onde entregou droga em Porto Estrela.

Com base nessas informações, foi encontrado o apelante
Manoel
em Porto Estrela, fazendo recorte do material ilícito da droga para embalagem e preso em flagrante nessa situação.

Por sua vez,
Cledson
foi avistado vindo de motocicleta na residência indicada por
Mayla
, onde acabara de entregar o sacolão, local tido por “lojinha”. Igualmente,
Gabriel
também foi localizado nessas casas mencionadas por
Mayla
como pontos de droga, onde se entregava os sacolões.

Corroborando o depoimento prestado pelo PM Rodrigo, o PM Roney Gonçalves Ferreira prestou depoimento em fase investigativa, em sentido estritamente análogo. Vejamos:

“[...] QUE na data de ontem, 07/03/2025 às 17:20 horas, DURANTE O PATRULHAMENTO OSTENSIVO PREVENTIVO NA MT 343 SENTIDO AO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA, SUA GUARNIÇÃO POLICIAL SE DEPAROU COM UMA MOTOCICLETA HONDA TITAN DE COR CINZA PLACA NJO 0J57 SENDO CONDUZIDA PELO SUSPEITO ANDREY NOGUEIRA ALVES E NA GARUPA A SUSPEITA MAYLA CRISTINE SANTANA COSTA TRAFEGANDO SENTIDO PORTO ESTRELA PARA BARRA DO BUGRES; QUE AO AVISTAREM A VIATURA REDUZIRAM A VELOCIDADE E RETORNARAM SENTIDO A PORTO ESTRELA EMPREENDENDO FUGA; QUE DIANTE DAS FUNDADAS SUSPEITAS, OS POLICIAIS ACOMPANHARAM A MOTOCICLETA, OS SUSPEITOS NA INTENÇÃO DE DESPISTAR A GUARNIÇÃO ENTRARAM EM UMA ESTRADA EM MEIO A UMA PLANTAÇÃO DE CANA E FORAM ABORDADOS POR ESTA GUARNIÇÃO; QUE O SUSPEITO ANDREY AINDA NA INTENÇÃO DE EMPREENDER FUGA A PÉ ENTROU EM LUTA CORPORAL COM O SGT RONEY, SENDO NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DO USO DA FORÇA MODERADA COM TÉCNICAS DE MOBILIZAÇÃO PARA DERRUBAR O SUSPEITO AO SOLO E REALIZAR O ALGEMAMENTO DO MESMO, CAUSANDO LHE UMA ESCORIAÇÃO NO LADO ESQUERDO DA TESTA; QUE AO REALIZAR AS BUSCAS PESSOAIS FOI ENCONTRADO EM UMA MOCHILA PRETA COM DETALHES AMARELO QUE ESTAVA COM A SUSPEITA MAYLA DOIS INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE APÓS CITAR A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PERMANECERAM EM SILÊNCIO OS SUSPEITOS FORAM INDAGADOS REFERENTE A FINALIDADE DO TRANSPORTE DO ENTORPECENTE E RELATARAM QUE ESTARIAM A SERVIÇO DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO PARA REALIZAREM A ENTREGA DE ENTORPECENTES QUE ESTARIAM RESIDINDO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES, POREM O SUSPEITO ANDREYLEVA O ENTORPECENTE DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA PARA SER DISTRIBUIDO NA REGIAO; QUE NESTA DATA TERIAM SE DESLOCADO ATÉ PORTO ESTRELA PARA REALIZAR ENTREGA DE MEIO QUILO DE MACONHA; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS E DA CONDIÇÃO DE FLAGRANTE CONTINUADO OS POLICIAIS SE DESLOCARAM ATÉ O MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA, SENDO LOCALIZADO O SUSPEITO MANOEL SANTANA DA SILVA EM SUA RESIDÊNCIA COM MEIO TABLETE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E REALIZANDO RECORTES DE PEDAÇOS DO ENTORPECENTE COM UMA FACA, FAZENDO A PESAGEM E EMBALO DO ENTORPECENTE UTILIZANDO UM ROLO DE PLÁSTICO FILME, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO; QUE ENTÃO OS POLICIAIS SE DESLOCARAM PARA O MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, EM CONTINUIDADE COM A ENTREVISTA REALIZADA COM A SUSPEITA MAYLA REFERENTE SUAS ATRIBUIÇÕES NA FACÇÃO, A MESMA RELATOU AINDA QUE ALÉM DE REALIZAR A DISTRIBUIÇÃO DO ENTORPECENTE ERA RESPONSÁVEL POR FAZER COMPRAS DE MANTIMENTOS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM SUPERMERCADOS E PREPARAR SACOLÕES PARA DISTRIBUIR NAS LOJINHAS (CONDINOME UTILIZADO PARA SE REFERIR A BOCAS DE FUMOS), QUE NÃO SE RECORDAVA DOS ENDEREÇOS QUE HAVIA DISTRIBUÍDO TAIS SACOLÕES POIS TERIA VINDO DA CIDADE DE VÁRZEA GRANDE E ESTARIA A APENAS DOIS MESES EM BARRA DO BUGRES E AINDA NÃO CONHECIA OS ENDEREÇOS DA CIDADE, POREM SE RECORDAVA ONDE ESTAVA LOCALIZADA A ULTIMA RESIDÊNCIA ONDE TERIA DISTRIBUÍDO ENTORPECENTES PARA REVENDA E ENTREGUE UM SACOLÃO DE MANTIMENTOS; COM AS INFORMAÇÕES COLHIDAS OS POLICIAIS SE DESLOCARAM ATE A RESIDÊNCIA INDICADA PELA SUSPEITAMAYLA E NA RUA DA RESIDÊNCIA FOI AVISTADO O SUSPEITO CLEDSON RODRIGO MARQUES DA SILVA CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA TIPO HONDA TITAN DE COR AZUL PLACA: NUE-3627 , O MESMO AO AVISTAR A VIATURA AUMENTOU A VELOCIDADE DA MOTOCICLETA SENTIDO A RESIDÊNCIA SUSPEITA SENDO ABORDADO NO PORTÃO DE SUA CASA; QUE DURANTE A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM SUA CINTURA UM REVOLVER CALIBRE 38 COM QUATRO MUNIÇÕES INTACTAS O SEGUNDO SUSPEITO ( GABRIEL RIBEIRO DE SOUZA) FOI ABORDADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA E JUNTO AOS SEUS PERTENCES FOI ENCONTRADO UM PEDAÇO DE TABLETE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE FOI APREENDIDO AINDA UM SACOLÃO DE MANTIMENTOS ALIMENTÍCIOS QUE HAVIA SIDO ENTREGUE PELA SUSPEITA MAYLA, EM CONTINUIDADE AS DILIGÊNCIAS OS POLICIAIS DESLOCARAM-SE ATÉ A RESIDÊNCIA DA SUSPEITA MAYLA QUE RESIDIA JUNTAMENTE COM O SUSPEITOANDREY, SENDO ENCONTRADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA UMA CADERNETA COM ANOTAÇÕES DA TRAFICÂNCIA, DUAS CESTAS BÁSICAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DUAS CESTAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO; QUE TODOS OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS A ESTA DELEGACIA DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL [...]”
[id. 319868885, pp. 19/21]

Os depoimentos dos policiais militares mostraram-se harmônicos, coerentes, detalhados e convergentes, descrevendo minuciosamente toda a dinâmica dos fatos desde a abordagem inicial até as diligências subsequentes realizadas em Porto Estrela e Barra do Bugres, sendo ratificado o depoimento do PM Rodrigo integralmente em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que lhe confere especial credibilidade.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais não se encontram isolados nos autos, mas sim corroborados por robusto arcabouço probatório material que confirma integralmente as narrativas dos agentes de segurança pública, mormente o auto de apreensão, dando conta das drogas, apetrechos típicos de traficância e dos sacolões.

Ora, veja que a prova oral está em perfeita consonância com a apreensão em flagrante de dois invólucros de cocaína na mochila de
Mayla

durante abordagem policial na rodovia MT-343, com o flagrante de
Manoel
em sua residência em Porto Estrela preparando e embalando meio tablete de maconha tendo em seu poder
balança de precisão, faca e rolo de plástico filme
que são petrechos típicos da mercancia ilícita, com a apreensão de tablete de maconha com
Gabriel
na residência onde também foi encontrado sacolão de mantimentos entregue por
Mayla
, com a caderneta contendo anotações da traficância encontrada na residência de
Mayla
e Andrey
acompanhada de duas cestas básicas com gêneros alimentícios e duas cestas prontas para distribuição aos pontos de venda.

Este complexo probatório configura o que a doutrina e jurisprudência denominam de prova convergente ou prova harmônica, em que múltiplos elementos quando analisados sistemicamente formam um conjunto coeso e robusto que aponta inequivocamente para a prática delitiva, afastando por completo qualquer dúvida razoável sobre a ocorrência dos crimes e sobre a participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Nesse sentido, a orientação consolidada neste Tribunal de Justiça, cristalizada no Enunciado Orientativo n. 08 das Câmaras Criminais Reunidas, dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

[...]

6. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo que pode corroborar na prolação de édito condenatório, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

[...]

Tese de julgamento: "1. Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova. 2. A desclassificação mediante reconhecimento do transporte para consumo pessoal esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.".

[
AgRg
no HC n. 976.202/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.]

Ressalto, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos apelantes não são capazes de invalidar todo o conjunto probatório demonstrado até agora.

Isto porque, infere-se que o apelante
Gabriel,
na fase investigativa [id. 319868885, pp.35/37], declarou que estava na residência de seu amigo
Cledson
quando foi acordado por policiais militares, tendo afirmado possuir um tablete de maconha junto aos seus pertences destinado a uso pessoal, declarando-se usuário de drogas. Alegou não conhecer
Mayla
, Andrey e Manoel e, quanto ao sacolão de mantimentos encontrado na residência, afirmou que já estava no local quando chegou para se hospedar, não sabendo se foi entregue por
Mayla
.

Em juízo [relatório de mídia de id. 319869451], confirmou que a porção de maconha apreendida lhe pertencia, mas destinava-se ao consumo pessoal, estimando a quantidade em 100 gramas, reiterando que estava dormindo na residência de
Cledson
quando houve a abordagem policial e que veio à cidade apenas para velório de seu tio, sendo
Cledson
seu amigo.

Por sua vez, o apelante
Cledson
,
na fase investigativa [id. 319868885, pp.39/41], confirmou estar em Barra do Bugres há três semanas para vender drogas, tendo aberto “lojinha” com
Gabriel
, tendo declarado que a casa era fornecida pela facção Comando Vermelho, assim como sacolões de alimentos e produtos de limpeza.

Afirmou, também, que Gabriel fazia as negociações com fornecedores, embora tenha negado conhecer Andrey,
Mayla
e Manoel.

Já em juízo [relatório de mídia de id. 319869451], retratou-se, mencionando ser apenas usuário, que a droga era de Gabriel, e que não se recordava do depoimento policial.

O apelante Manoel dos Santos, em sede policial utilizou-se do seu direito constitucional ao silêncio e, em Juízo [relatório de mídia de id. 319869451] confirmou ter sido apreendido com drogas, mencionando, contudo, que estas eram para o seu uso pessoal, apenas.

Os apelantes
Mayla
Cristine Santana Costa e Andrey Nogueira Alves,
se valeram do direito constitucional ao silencio em ambas as oitivas extrajudicial e judicial.

Vejo, portanto, que os depoimentos prestados pelos apelantes não socorrem sua tese e, ao contrário do arrazoado recursal, tenho que os depoimentos dos policiais estão sobejamente corroborados pelas demais provas dos autos.

Ora, a quantidade total de entorpecentes apreendida, consistente em
2,273 quilogramas distribuídos entre cocaína e maconha
[laudo definitivo de id. 319868894], constitui montante expressivo incompatível com mero uso pessoal.

A natureza das substâncias apreendidas, especialmente a cocaína [e seus derivados] que possui alto potencial lesivo à saúde pública, aliada à forma de acondicionamento em múltiplas porções, demonstra inequivocamente a finalidade de comercialização.

O local e as condições em que se desenvolveu a ação, consistentes no transporte de entorpecentes pela rodovia estadual com fuga ao avistar a polícia, no preparo e embalagem de maconha com balança de precisão por
Manoel
, confirmada por auto de apreensão [id. 319868885, p.17], na manutenção de droga em residência caracterizada como ponto de venda, e na distribuição de sacolões de mantimentos para bocas de fumo, evidenciam estrutura organizada de tráfico.

As circunstâncias pessoais dos agentes, consistentes nas declarações sobre atuação para o Comando Vermelho, na função específica de transporte de Tangará da Serra para distribuição regional exercida por
Andrey
, na função de distribuição de sacolões para lojinhas exercida por
Mayla
, na manutenção de caderneta com anotações da traficância demonstram a incidência do ilícito penal do art. 33 da lei 11.343/06.

Veja, ademais, que a alegação do apelante
Andrey
de que com ele nada foi encontrado, pois a droga estava na mochila de
Mayla
, não resiste à análise sistemática dos fatos.

Andrey
conduzia a motocicleta transportando
Mayla
na garupa, e ao avistar a viatura policial deliberadamente empreendeu fuga retornando em sentido contrário e adentrando em estrada vicinal em meio a plantação de cana-de-açúcar. Tal conduta evasiva revela inequívoco conhecimento da ilicitude e consciência da posse de substância proibida, incidindo a teoria do “
domínio do fato
”.

Ressai que, quando abordado, Andrey resistiu fisicamente à prisão entrando em luta corporal com o Sargento Roney. A resistência física além de configurar delito autônomo pelo qual foi devidamente condenado, constitui elemento indicativo da consciência da gravidade da situação.

Segundo relatado pelos policiais, Andrey e
Mayla
após citação da garantia constitucional ao silêncio declararam espontaneamente estar a serviço do Comando Vermelho para
entrega de entorpecentes
, tendo trazido a droga de Tangará da Serra para distribuição regional, e que naquele dia havia entregado meio quilo de maconha em Porto Estrela.

Na residência de
Andrey
e
Mayla
foi encontrada duas cestas básicas e duas cestas com materiais de limpeza prontas para distribuição aos pontos de venda.

Este contexto demonstra inequivocamente que Andrey não era mero transportador ocasional ou usuário, mas sim agente ativo na estrutura de distribuição de entorpecentes com função específica de transporte da droga da cidade de origem para os pontos de distribuição regional.

A alegação de
Mayla
de que seria mera acompanhante de Andrey ou de que a droga apreendida consigo destinava-se a uso pessoal não encontra respaldo nas circunstâncias concretas analisadas nos autos.

Segundo declarações consignadas pelos policiais, ela própria relatou suas atribuições na organização criminosa consistentes em além de participar da distribuição de entorpecentes ser responsável por adquirir mantimentos alimentícios e materiais de limpeza em supermercados e preparar sacolões para distribuir nas lojinhas, fatos materialmente comprovados pelo termo de apreensão.

Tanto é que
Mayla
indicou aos policiais a localização da residência onde havia entregado entorpecentes e sacolão, o que efetivamente se confirmou com a apreensão na casa de
Gabriel e
Cledson
.

Outrossim, em sua residência foram encontradas duas cestas básicas e duas cestas com materiais de limpeza prontas para distribuição, além de drogas em 28 porções de drogas variadas [id. 319868885, pp;105].

Diante disto, a estrutura de distribuição de sacolões, as declarações sobre suas funções na organização, a indicação precisa de local de entrega, e o material encontrado em sua residência demonstram participação ativa e consciente na atividade de tráfico.

Igualmente, a versão de
Manoel
de que a droga se destinaria ao consumo pessoal não se sustenta ante a análise das circunstâncias objetivas.

Restou demonstrado que Manoel foi flagrado em sua residência em Porto Estrela
mantendo meio tablete de maconha com aproximadamente 500 gramas, balança de precisão, e realizando a pesagem e embalo do entorpecente com uma faca e rolo de plástico filme
, tudo confirmado pelos policiais, bem como pelo auto de apreensão.

Ora, a quantidade de
500 gramas
de maconha constitui montante expressivo incompatível com mero uso pessoal ainda que para consumo prolongado.

E, veja que a balança de precisão e o rolo de plástico filme encontrados consigo são nitidamente instrumentos típicos e característicos da atividade de fracionamento para comercialização, e não para uso pessoal.

Um ponto relevante em todo esse contexto é que Manoel apresentou contradição relevante em suas declarações ao inicialmente declarar em juízo não conhecer nenhum dos demais coacusados, mas, ao final de seu interrogatório admitir ter recebido o entorpecente de
Andrey
.

Esta contradição revela inveracidade nas declarações e nexo com a estrutura de distribuição. A presença de Manoel em Porto Estrela coincide exatamente com as declarações de
Andrey
e

Mayla
sobre terem entregado meio quilo de maconha naquele município.

E melhor sorte não merece o apelante
Gabriel,
posto que as circunstâncias objetivas afastam a tese de uso.

Veja que na residência onde Gabriel se encontrava foi apreendido sacolão de mantimentos que havia sido entregue por
Mayla

especificamente para aquele endereço caracterizado pelos policiais como “lojinha” [ponto de venda].
Cledson
morador da residência declarou em fase policial posteriormente retratando-se que estava em Barra do Bugres há aproximadamente 03 semanas especificamente para vender drogas
tendo aberto lojinha em conjunto com Gabriel
.

A residência recebia sacolões de mantimentos e materiais de limpeza fornecidos pela estrutura criminosa, tal qual confirmado pelos policiais, evidenciando tratar-se de ponto mantido pela organização.

Ademais, com
Gabriel
foi apreendida a quantidade de 100 gramas em formato de tablete, que excede o razoável para consumo imediato, indicando estoque. A confissão de uso pessoal desacompanhada de outros elementos não é suficiente para afastar a tipificação do tráfico quando o contexto indica mercancia.

No caso de
Cledson
, em que pese sua retratação judicial, observa-se que diversos elementos corroboram a versão confessada em fase policial, de modo que este detinha pleno intuito na prática do crime de tráfico, composto pelos seus núcleos.

Ademais, a residência onde se encontrava efetivamente recebia sacolões de mantimentos entregues por
Mayla
conforme confirmado pela apreensão
in loco
.

A tentativa de fuga ao avistar a viatura policial acelerando motocicleta em direção à casa revela consciência de ilicitude. O porte de revólver calibre .38 com 04 munições embora configure delito autônomo é circunstância comumente associada ao tráfico de drogas para proteção da boca de fumo e da droga estocada.

Indubitável que a estrutura encontrada consistente em sacolão recebido da organização confirma as declarações sobre a residência ser mantida pela facção como ponto de venda.

E dentro desse contexto todo, vejo que a alegação defensiva de ausência de investigação preliminar não tem o condão de fragilizar o decreto condenatório.

Repiso que o crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, consuma-se e prolonga-se no tempo enquanto perdura a ação nuclear de ter em depósito, guardar, transportar ou trazer consigo substância entorpecente.

O flagrante delito dispensa investigação prévia, constituindo por si só prova robusta da prática criminosa.

A ausência de vigilância ou monitoramento anterior não implica inexistência de provas, porquanto o contexto fático flagrado pela autoridade policial, consistente na fuga, resistência, posse de entorpecentes, apetrechos e estrutura de distribuição, constitui prova direta e imediata da traficância.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste sodalício:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Absolvição por insuficiência de provas. Ausência de investigação prévia. Isenção de custas processuais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visando a absolvição por insuficiência probatória e ausência de investigação prévia, bem como pela isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas colhidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) saber se é possível isentar o condenado do pagamento das custas processuais com base em sua hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes, coerentes e isentos de má-fé, sendo compatíveis entre si e com os demais elementos probatórios, como o boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e laudo toxicológico, que atestou a apreensão de 24 porções de maconha (191,19 g).

4. A tentativa de fuga, o arremesso da sacola contendo entorpecentes e a apreensão de outras porções no bolso do réu confirmam a prática delitiva, afastando a versão isolada da defesa.

5. A abordagem policial foi motivada por denúncia anônima que indicava, com precisão, o local, o nome e as vestes do suspeito.
Não há exigência legal de prévia investigação formal para a validade da prisão em flagrante por crime permanente, como o tráfico de drogas.

6. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal. A análise sobre eventual suspensão da exigibilidade deve ocorrer na fase de execução penal, considerando-se a real situação financeira do réu no momento oportuno.

IV. Dispositivo.

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 155, 240, § 1º, 244, 386, VII e 804; L. nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.637.275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 06.12.2016; STJ,
AREsp
2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Enunciados nº 07 e 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

[N.U 1013644-49.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025]

Por corolário lógico, a alegação de que os policiais não presenciaram ato de comércio igualmente não socorre a defesa.

Ressalto que o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é de conteúdo múltiplo ou ação múltipla, punindo diversas condutas independentes entre si, não se exigindo, portanto, flagrante do ato de venda.

A conduta de ter em depósito, guardar, trazer consigo ou transportar configura,
per se
, o crime de tráfico quando demonstrado o elemento subjetivo específico de destinação à mercancia, o que restou sobejamente comprovado pelas circunstâncias objetivas apuradas nos autos.

Por fim, quanto à tese defensiva de desclassificação da conduta de tráfico para uso de drogas previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, verifico que não merece acolhimento em relação a nenhum dos cinco apelantes, porquanto as circunstâncias objetivas demonstram inequivocamente a destinação mercantil dos entorpecentes.

O art. 28, parágrafo segundo, da Lei 11.343/06 estabelece que para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, variedade, condicionamento e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Importante ainda destacar que a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n. 03 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça. Ora, é comum e frequente que traficantes também sejam usuários, utilizando inclusive a venda de drogas como forma de custear o próprio vício, não havendo incompatibilidade entre as duas condições.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventual condição de usuário não impede a condenação por tráfico quando presentes elementos indicativos de mercancia, e que o contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas em juízo pelos policiais que efetuaram o flagrante são provas suficientes para atestar a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Senão vejamos:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. reconhecimento do tráfico privilegiado. penas reduzidas. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas visando a desclassificação para uso pessoal ou redimensionamento das penas.

II. Questões em discussão

1) Uso pessoal da droga; 2) incidência do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. A condição de usuário não afasta a caracterização do tráfico de drogas, diante da possibilidade de coexistência entre uso e comercialização, conforme Enunciado Criminal nº 3 do TJMT.

2. “A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos constitui flagrante violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.” (STJ,
AgRg
no HC: 720431 SC 2022/0023377-3)

3. Não se mostra aplicável o ANPP diante da habitualidade criminosa do apelante, sopesada a condenação definitiva por tráfico de drogas e associação ao tráfico, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para reduzir as penas e substituí-la por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução.

Teses de julgamento:

1. As apreensões de substância acondicionada em porções separadas, somada a circunstâncias que indicam destinação mercantil, justificam a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

2. A condição de usuário não afasta a responsabilização penal por tráfico, sendo admissível a figura do traficante-usuário.

[...]

[N.U 1003964-74.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025]

Em razão de todo o discorrido, não há como absolver os apelantes, dado que as provas dos autos são bastantes a manter o édito condenatório pelo delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 [tráfico de drogas] a todos os apelantes, não havendo margem para desclassificação para o delito art. 28 da referida Lei.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
Andrey Nogueira Alves,
Cledson
Rodrigo Marques da Silva, Gabriel Ribeiro de Souza, Manoel Santana da Silva e
Mayla
Cristine Santana Costa
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres quanto ao crime de tráfico de drogas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025